Tribunal: TJES
Processo: 0005056-66.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005056-66.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDSON REINALDO ARAÚJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005056-66.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDSON REINALDO ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO – PRELIMINAR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ARGUIDA PELA DEFESA

A defesa dos réus apresentou as razões requerendo, preliminarmente, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa.

O órgão ministerial
e a douta Procuradoria de Justiça,

opinaram pela extinção da punibilidade
d
o acusado em relação ao crime previsto no artigo 306 do CTB
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Analisando a questão prejudicial, constato que a denúncia foi recebida em
1
8 de abril de 2016
, tendo a sentença condenatória sido
p
ublicada
em
2
7
de
m
aio
de 201
9
.

Considerando a pena
in concreto

do crime previsto no artigo 306 do CTB
(
0
6

(
seis)
meses de detenção) e o fato de somente a defesa ter recorrida da r. Sentença, transitando em julgado o
decisum
para o órgão de acusação, denoto que a prescrição
do referido tipo
se consuma com o decurso de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º,
ambos
do Código Penal
.

Depreende-se, assim, que entre o recebimento da denúncia e o provimento impugnado, transcorreu lapso temporal superior ao necessário, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do réu em relação ao artigo 306 do CTB (art. 107, IV, CP).

Todavia, em relação ao crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, não identifico ocorrência de prescrição, já que não decorrido
lapso temporal superior a 04 (quatro) anos ocorrido entre marcos interruptivos da prescrição.

Ante o exposto, acolho a prescrição

arguida
pela defesa
em relação ao crime previsto no artigo 306 do
C
TB
,
e em consonância com o ministério público de 1º e de 2º grau
DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
D
O
RECORRENTE
, PELA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
EM RELAÇÃO AO REFERIDO TIPO,
NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
E
VANDSON REINALDO ARAUJO
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 155,
c
aput
, do Código Penal e art. 306 do CTB.

Em linhas gerais, consta da denúncia que em
13
de
março
de 201
6
, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, um veículo automotor Caminhão de marca Mercedes, Placa MPC-0938/ES, por meio de rompimento de obstáculo e o conduzia sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, provocando acidente de trânsito com lesão corporal a tripulantes de outros veículos que estavam na Avenida Cerejeiras, bairro Mobrasa, Linhares/ES.

Com base nisso, o r
ecorrente
foi denunciado como

incurso no
art. 155, §4
º
, incisos
I
, artigos 303 e 306, §1
º
, inciso
I
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
tendo o M
M. Juiz
j
ulg
ado
parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
n
as iras do artigo 306 do CTB e artigo 155 caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01
(um)
ano de
r
eclusão e 10
(dez) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas ra
zões recursais
requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu
em relação a ambos os crimes pelos quais fora condenado.

No mérito
,
pleiteia
a absolvição pelo crime de furto, sob argumento de atipicidade da conduta delitiva (furto de uso).

Pois bem.

Tendo em vista a extinção da punibilidade decretada em favor do acusado
em relação ao crime tipificado no artigo 306 do CTB
ante o reconhecimento da prescrição retroativa
, passo à análise
do mérito do presente recurso.

A Defesa do acusado argumenta que a sua conduta é atípica por ter sido configurado o
furto

de
uso
, já que o agente apenas se apossou do caminhão de forma transitória,
pleiteando, portanto, a absolvição do apelante.

I
nobstante os argumentos defensivos
, entendo n
ão lhe assistir
razão. Explico.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “
furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo do agente em permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem”
.
(AgRg no AREsp 1894699/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
)

Não somente,
leciona Guilherme de Souza Nucci
sobre o tema
:

Se o agente retirar a coisa da posse da vítima apenas para usar por pouco tempo, devolvendo-a intacta, é de se considerar não ter havido crime.
Cremos ser indispensável, entretanto, para a caracterização do
furto
de
uso
, a devolução da coisa no estado original, sem perda ou destruição do todo ou de parte.
Se houver a retirada de um veículo para dar uma volta, por exemplo, devolvendo-o com o para-lama batido, entendemos haver
furto
, pois houve perda patrimonial para a vítima. De um modo indireto, o sujeito apropriou-se do bem de terceiro, causando-lhe prejuízo. Lembremos que a intenção de se apoderar implica, também, na possibilidade de dispor do que é do outro, justamente o que ocorre quando o agente trata a coisa como se sua fosse. Utilizar um automóvel para uma volta, provocando uma colisão e devolvendo-o danificado, é o modo que o autor possui de demonstrar a sua franca intenção de dispor da coisa como se não pertencesse a outrem. Além disso, é preciso haver imediata restituição, não se podendo aceitar lapsos temporais exagerados.
E, por fim, torna-se indispensável que a vítima não descubra a subtração antes da devolução do bem.
Se constatou que o bem de sua propriedade foi levado, registrando a ocorrência, dá-se o
furto

por consumado. É que, nesse cenário, novamente o agente desprezou por completo a livre disposição da coisa pelo seu dono, estando a demonstrar o seu ânimo de apossamento ilegítimo. Em síntese: admitimos o
furto

de
uso

desde que presentes os seguintes requisitos, demonstrativos da total ausência do ânimo de assenhoreamento:
1.º) rápida devolução da coisa; 2.º) restituição integral e sem qualquer dano do objeto subtraído; 3.º) devolução antes que a vítima perceba a subtração, dando falta do bem.
(
Código penal

comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 764). (g.n.).

No caso dos autos, é possível verificar que o Apelante foi preso em flagrante delito pelos Policiais Militares Breno Saith da Silva e Vinicius Rossi no momento que os oficiais atendiam ao acidente de trânsito provocado pelo acusado, após subtrair o veículo da oficina da vítima Heduardo Dalbem de Angeli.

Apesar de alegar em seu interrogatório que não tinha intenção de apropriar-se do veículo, o que se extrai do apartado é que a restituição do caminhão
Mercedes, Placa MPC-0938/ES
apenas se deu em razão do sinistro o qual se envolveu o então acusado.

Dessa forma,
entendo que
para
a

configuração

do crime de
furto

de
uso
, s
eja
necessário que o agente se sirva momentaneamente da
res
e a restitua imediatamente no mesmo local, por livre e espontânea vontade, demonstrando que tinha a intenção de devolvê-la,
o que não ocorreu nos presentes autos, a
fastando
a pretendida absolvição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
ACOLHO
PARCIALMENTE
A PRELIMINAR SUSCITADA PEL
A

D
EFESA
para julgar
extinta a punibilidade do réu quanto ao crime previsto no art.
3
06 do Código de Trânsito Brasileiro
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal,

E,
NO MÉRITO,

N
EGO-LHE

PROVIMENTO
.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005056-66.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDSON REINALDO ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 1
5
5
, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

E ARTIGO 306 DO código de trânsito brasileiro.

1.

PRELIMINA
r
.

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA

estatal
.

Parcial
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
em relação ao artigo 306 do ctb
.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO

IV
,
DO CÓDIGO PENAL.

2.
MÉRITO
.
Absolvição. Atipicidade. Furto de uso. Não configurado.

3.

RECURSO
CONHECIDO,
PRELIMINAR
parcialmente
A
COLHIDA
E, NO MÉRITO,

i
mprovido
.
1.
A
denúncia foi recebida em
18 de abril de 2016
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
27 de maio de 2019
.
C
onsiderando a pena
in concreto
do crime previsto no artigo 306 do C
TB
(06 (seis) meses de detenção) e o fato de somente a defesa ter recorrida da r. sentença, transitando em julgado o
decisum
para o órgão de acusação, denoto que a prescrição do referido tipo se consuma com o decurso de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso V
I,
do código Penal.
2.
MÉRITO
.
O
furto de uso

se configura pela ausência de
animus furandi
do acusado de permanecer na posse da
res
, que se evidencia pela rápida, voluntária e integral restituição do bem, antes que a vítima perceba a subtração,
o que não ocorreu nos presentes autos, a
fastando
a pretendida absolvição
.
3. Recurso conhecido, preliminar parcialmente acolhida e, no mérito, improvido.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, acolher PARCIALMENTE A PRELIMINAR SUSCITADA E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.